Tribunal: TJSP
Processo: 2241269-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de fazer reportada a contrato bancário. Cumprimento de sentença. Impugnação a este não acolhida. Falta de enfrentamento das questões postas. Alegação de pagamento parcial não abatido. Fato que não está suficientemente esclarecido. Não enfrentamento da questão pela decisão hostilizada. Insubsistência desta por insuficiente fundamentação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de fazer reportada a contrato bancário. Cumprimento de sentença. Impugnação a este não acolhida. Falta de enfrentamento das questões postas. Alegação de pagamento parcial não abatido. Fato que não está suficientemente esclarecido. Não enfrentamento da questão pela decisão hostilizada. Insubsistência desta por insuficiente fundamentação. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241269-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado VANILDO PASCOAL DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Decretaram a nulidade da decisão, de ofício. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43.070
2
Voto no 43.070
Agravo de Instrumento no 2241269-40.2019.8.26.0000
Comarca de Adamantina
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Vanildo Paschoal da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a
obrigação de fazer reportada a contrato bancário.
Cumprimento de sentença. Impugnação a este não acolhida.
Falta de enfrentamento das questões postas. Alegação de
pagamento parcial não abatido. Fato que não está
suficientemente esclarecido. Não enfrentamento da questão
pela
decisão
hostilizada.
Insubsistência
desta
por
insuficiente fundamentação. NULIDADE DECRETADA
DE OFÍCIO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por ré, o qual foi tirado dos autos do
procedimento de cumprimento de sentença editada
nos autos do processo da ação de condenação a
obrigação de fazer reportada a contrato de mútuo
bancário.
Busca a agravante a reforma da decisão
que
rejeitou
sua
impugnação
ao
cumprimento
provisório da sentença condenatória. Diz já
haver
restituído
o
que
foi
indevidamente
apropriado da conta bancária do adversário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43.070
3
Sustenta também que a pendência de agravo de
instrumento constituía fator impeditivo para a
certificação
do
decurso
do
prazo
para
impugnação.
Destacou a agravante o fato de que não
há necessidade no agravo de instrumento digital
de comunicação ao juízo de primeiro grau sobre a
interposição de tal modalidade de recurso, como
era exigido no regime anterior.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A exposição bilateralmente confusa das
partes torna difícil ou quiçá incompreensível a
pretensão delas, e se pôde ser entendido o que
disseram, a hipótese é de cumprimento de sentença, inicialmente provisório e depois
definitivo, em relação a processo de ação para
redução de parcelas de resgate de mútuo de
dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43.070
4
A dúvida remanescente parece ser se
houve ou não um levantamento de dinheiro antes,
no importe apontado pela agravante, o que a
levou a impugnar o cumprimento de sentença, sob
a alegação de inclusão de quantia em dinheiro já
paga e que serviu de base de cálculo dos
honorários de advogado devidos na fase de
cumprimento de sentença.
A cada vez que a agravante era intimada
para pagamento de soma em dinheiro objeto de
cumprimento de sentença, fazia-o sem ressalva de
seu propósito de pôr dinheiro à disposição do
juízo apenas para garantia do juízo e evitar a
incursão nos encargos moratórios, omissão essa
que foi interpretada pelo órgão de primeiro grau
como admissão do que era pleiteado pelo exequente.
Em suma, uma somatória infindável de
erros
procedimentais
como
resultantes
do
afastamento da boa técnica processual, a partir
do exequente, que antes deveria valer-se da
prévia liquidação de sentença em relação às
parcelas
a
mais
que
alegava
terem
sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43.070
5
descontadas
de
seus
salários
no
curso
do
processo, ilíquidas, de modo que, somente após
apurado o "quantum", ou seja, o que de fato
houvera sido descontado a mais, considerando-se
o valor e o período, é que se podia dizer estar-
se diante de crédito passível de satisfação por
meio de cumprimento de sentença, e isso sem
faltar a decisão que julgasse a liquidação de
sentença.
Porém, a absurda pretensão foi admitida
pelo juízo sem a exigência legal apontada e, a
devedora,
por
sua
vez,
intimada
a
pagar,
realizava depósito de dinheiro sem ressalvas,
enfim, erros sobre erros.
Não bastando isso, no curso do procedimento de cumprimento provisório de
sentença, o agravado ia aditando seu pedido
inicial para inclusão de outros descontos que
não tivera observado o limite imposto em sentença.
Ao cabo de tudo isso, vem a agravante,
até inauditamente, com impugnação ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43.070
6
de sentença, o que causou estranheza ao órgão
judiciário de primeiro grau, que a rejeitou e,
posteriormente, deu por cumprido o julgado.
A rigor, a questão ainda estava na fase
de liquidação de sentença, ao menos quanto às
verbas que não foram consideradas líquidas pela
sentença, de modo que ainda sequer podia ser
autorizada
a
instauração
do
cumprimento
de
sentença.
Verifica-se da confusa explanação da
agravante - se é que pôde ser compreendido o que
quis dizer -, que, anteriormente, pusera ela à
disposição do juízo certa quantia em dinheiro
levantada pela parte contrária. Apesar disso,
curiosamente, em momento posterior, veio esta
apresentar nova conta com inclusão da soma que
já houvera sido apropriada segundo o dizer da
executada, com cálculo de honorários de advogado
sobre todo o devido até então. Não se tem prova
desse levantamento de dinheiro e esse tema não é
tratado na decisão combatida.
Tudo
assim
fica
completamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43.070
7
embaralhado, pois não se sabe se houve ou não o
levantamento de dinheiro tal como apontado pela
agravante, e não há manifestação expressa do
agravado nesse sentido nem na decisão judicial,
cada protagonista do processo parecendo que
atuando
com
altista,
sem
preocupar-se
em
comunicar.
Em suma, a hipótese deveria ainda ser
tratada como fase de liquidação de sentença, ao
menos no tocante às verbas que não eram
líquidas, já que o eram somente a referente à
indenização por danos morais e a correspondente
ao valor líquido imposto na sentença a título de
repetição por desconto de quantias a mais do
salário do exequente.
Em termos mais precisos, o processo
deveria
se
encaminhar
sem
tumulto,
com
cumprimento de sentença de quantias líquidas e
com liquidação de sentença relativamente às
quantias ilíquidas.
Como
esses
pleitos
foram
formulados
conjuntamente e a agravante não se insurge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43.070
8
quanto aos valores que a parte contrária diz
serem resultantes do que foi descontado a mais
de
seus
salários,
podem
eles
também
se
considerar como quantia já líquida e certa.
Toda a discussão será assim dada no
âmbito do procedimento de cumprimento de sentença, cuja pendência será somente para
apurar se alguma quantia já foi recebida, seja
para o fim de sua exclusão para evitar pagamento
em duplicidade, seja para que o já recebido não
atue como base de cálculo de honorários de
advogado.
Certamente que a decisão combatida não
enfrentou as questões confusamente postas nos
termos em que isso deveria ocorrer, o que cumpre
ser feito.
Deve, pois, ser apreciada toda a questão
levantada, para saber se houve pagamento ao
credor
da
soma
inicialmente
ofertada
pela
agravante, e, em caso positivo, será necessário
fazer a compensação desse pagamento, inclusive
para que não haja a contagem de juros duas vezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43.070
9
ou até acumuladamente e para que os honorários
de advogado não incidam sobre quantia já quitada
espontaneamente, e tudo isso sem perder de vista
que uma coisa é a fase de liquidação de
sentença, em que não há incidência de multa e
honorários de advogado, e outra é propriamente a
de cumprimento de sentença.
Assim, de ofício, pelo meu voto, é
decretada a nulidade da decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sebastião Flávio
Relator